Tribunal: TJSP
Processo: 1026275-21.2014.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público do Município de Sorocaba – Vigia – Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade – Inadmissibilidade – Servidor público sujeito ao regime jurídico estatutário – Ausência de previsão na legislação municipal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Ação improcedente – Recurso oficial provido. Prejudicado o

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público do Município de Sorocaba – Vigia – Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade – Inadmissibilidade – Servidor público sujeito ao regime jurídico estatutário – Ausência de previsão na legislação municipal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Ação improcedente – Recurso oficial provido. Prejudicado o apelo do autor.